Tribunal: TJMT
Processo: 1000072-35.2021.8.11.0039
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000072-35.2021.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JUCILEIA DE LOURDES LEAL DE ASSIS - CPF: 007.189.271-09 (APELANTE), PRISCILA CORREA - CPF: 284.498.388-00 (ADVOGADO), LILIAN VIDAL PINHEIRO - CPF: 323.462.688-01 (ADVOGADO), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

JUCILEIA DE LOURDES LEAL DE ASSIS

APELADO(S):

BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO.
TAXA DE JUROS. COBRANÇA DENTRO DA MÉDIA DO MERCADO
. INEXISTÊNCIA DE
ABUSIVIDADE DOS JUROS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de contrato bancário, mantendo as cláusulas contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há abusividade na
taxa
de juros, justificando a revisão do contrato bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios, praticada pela instituição financeira, exceder a taxa média do mercado, não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa apenas em um referencial a ser considerado, e não em limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras

O STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.061.530/RS, afirmou que as instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% ao ano previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), sendo permitida a capitalização mensal de juros desde que pactuada de forma expressa.

A repetição de indébito em dobro não é cabível, pois não há comprovação de má-fé na cobrança dos valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
A capitalização periódica de juros e a cobrança de encargos contratuais são válidas quando expressamente pactuadas, sendo que se os valores cobrados estão de acordo com os parâmetros contratados, inexiste abusividade na avença firmada entre as partes
.”

Dispositivo relevante citado: Decreto 22.626/33; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII; Medida Provisória 2.170-36/2001, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, Tema 958; STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por JUCILEIA DE LOURDES LEAL DE ASSIS contra a sentença proferida pelo Juízo VARA ÚNICA da Comarca de
DE
SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (ID 274235374), que julgou improcedentes os pedidos formulados na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS ajuizada em face do BANCO BRADESCO S.A.
, nos seguintes termos:

Aqui se tem ação de obrigação de
fazer com
pedido de compensação por dano extrapatrimonial (moral).

A parte requerente aduziu, na petição inicial, relatou que a Instituição Financeira requerida realizou a cobrança da taxa de juros remuneratórios acima da média de mercado.

Objetiva a revisão para que seja observada a taxa média de mercado no momento da operação.

Realizada a audiência de conciliação, não houve composição entre as partes.

Em sua contestação, a parte requerida sustentou, em síntese, legalidade dos procedimentos adotados pela instituição financeira, cujo risco foi assumido pela parte requerente no exercício da autonomia da vontade. Por fim, pugnou pela improcedência da pretensão autoral.

A parte requerente apresentou impugnação à contestação, tendo refutado as assertivas da parte adversa.

Oportunizada a produção de outras provas, ambas as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

FUNDAMENTO E DECIDO

O feito comporta julgamento antecipado, uma vez que as questões fáticas já estão suficientemente comprovadas pelos documentos acostados aos autos, sendo desnecessária a produção de outras provas (art. 355, I, CPC).

Anote-se, por oportuno, que a controvérsia recai apenas sobre a licitude dos encargos estabelecidos em contrato bancário celebrado entre as partes, matéria eminentemente de direito, que dispensa qualquer dilação probatória, ainda que técnica (STJ. REsp 143.844. Rel. Min. Barros Monteiro. Quarta Turma. J. 07.10.2003).

No mérito, as principais teses relacionadas a contratos bancários já se encontram solucionadas na jurisprudência, inclusive dos tribunais superiores.

Primeiramente, destaca-se que o negócio jurídico entabulado pelas partes, em razão de sua natureza de contrato bancário, está sujeito às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. Também, não há dúvida que estes são
celebrados, em sua grande maioria, por adesão (REsp 1.255.573, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Dj. 24/10/2013).

Embora tente a parte Ré afastar a interferência do Poder Judiciário na revisão dos contratos, com base no princípio da
pacta

sunt

servanda
e da autonomia das relações contratuais, é sabido e ressabido que todo o direito contratual passou por uma reformulação.

Hoje vigora o dirigismo contratual pelo Estado, representado pelo Poder Judiciário, que autoriza este a interferir nas relações contratuais sempre que uma das partes esteja sendo submetida a regras que contrariam a boa-fé objetiva, equidade e função social do contrato.

Ocorre que, ainda que se trate de contrato de adesão, deve-se reconhecer, ao menos em tese, que a parte aderente teve a possibilidade de procurar, dentre as instituições financeiras, negócio que se ajustava às suas necessidades, presumindo tenha assinado aquele que melhor atendia suas expectativas (TJSP. Ap. 0012839-50.2012.8.26.0127, Rel.
Helio
Faria, J. 13/06/2016).

Assim,
excepcionalmente
admitida a revisão das obrigações, não basta a invocação genérica dos princípios previstos na legislação
consumerista
, cabendo à parte interessada demonstrar a abusividade, capaz de gerar o desequilíbrio contratual (
REsp
1.061.530 RS, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, DJE 10/03/2009).

Por consequência, embora o presente feito deva ser dirimido à luz do que dispõe o Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova só é cabível quando os fatos alegados sejam verossímeis e não haja prova para a prolação da sentença. Contudo, no caso, foi lastreado de forma suficiente, mormente com a juntada do contrato objeto de discussão.

Com isso, passa-se à análise das demais matérias debatidas pelas partes.

Dos juros remuneratórios

As instituições financeiras, segundo entendimento cristalizado pelo Supremo Tribunal Federal no Enunciado nº 7 da Súmula Vinculante, não estão sujeitas à limitação da taxa reais de juros de 12% ao ano, prevista pelo art. 192, VIII, § 3º, da Constituição Federal, revogado pela Emenda Constituição n. 40, de 29.05.2003 nem às disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02, que tinha sua aplicação condicionada à edição de Lei Complementar.

Embora possível o reconhecimento de abusividade na pactuação dos juros, a limitação destes somente será possível diante de demonstração cabal de lucro excessivo da instituição financeira, sendo insuficiente a fixação ultrapassar 12% ao ano ou de haver instabilidade inflacionária no período (Apelação 0000545-43.2013.8.26.0575; Rel. Coutinho de Arruda; J.: 26/04/2016 e REsp 1.061.530. Rel. Min. Nancy Andrighi Terceira Turma,
DJe
10/03/09, sob o rito dos recursos repetitivos).

Como é sabido, o este Tribunal Superior já sumulou a matéria em seu Enunciado 296 dispondo que:

"Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado."

A taxa média de mercado, portanto, serve como parâmetro, e não limite, para a verificação de eventual abusividade das taxas livremente fixadas pelas instituições financeiras em sua atividade típica de mercado.

Não bastasse, a fixação da taxa dos juros está sujeita tanto às variações do mercado quanto às condições pessoais do tomador, além dos riscos envolvidos no negócio, não sendo lícita a redução dos índices
livremente pactuados no caso de não demonstração de sua abusividade.

No presente caso, inexiste mínima demonstração de que referidas taxas contratuais tenham superado, substancialmente, a média apurada pelo Banco Central à época de celebração do negócio, o que impõe a improcedência do pedido neste ponto.

Quanto ao
Custo Efetivo Total (CET)
este abarca os juros remuneratórios e a totalidade das despesas e encargos contratuais, razão pela qual não se confunde com a taxa de juros isoladamente considerada. Assim, considerando que este se mostrou superior à taxa efetiva de juros remuneratórios, não há abusividade a ser sanada. (TJSP - 0017073-08.2012.8.26.0602 Relator(a): Jonize Sacchi de Oliveira; Comarca: Campinas; Órgão julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 23/06/2016; Data de registro: 29/06/2016).

Da capitalização mensal

A capitalização de juros, também chamada de anatocismo, caracteriza-se pela incidência de juros sobre os próprios juros devidos, como leciona Carlos Roberto Gonçalves no seguinte excerto:

"O anatocismo consiste na prática de somar os juros ao capital para contagem de novos juros. Há, no caso, capitalização composta, que é aquela em que a taxa de juros incide sobre o capital inicial, acrescido dos juros acumulados até o período anterior. Em resumo, pois, o chamado 'anatocismo' é a incorporação dos juros ao valor principal da dívida, sobre a qual incidem novos encargos." (Direito Civil Brasileiro. 8ª ed., São Paulo: Saraiva, 2011, p. 409).

A capitalização dos juros em periodicidade anual sempre foi permitida, gerando divergência somente quando for inferior a esta periodicidade.

Isto porque, em regra, é vedada a capitalização com periodicidade inferior a um ano, sendo permitida somente para os casos expressamente previstos em lei. No caso, tal exceção foi permitida pela MP 1963-17/2000 (atual MP 2.170-36/2001), aos contratos bancários celebrados após 31/03/2000, data de sua publicação, desde que seja pactuada de forma expressa e clara.

Para tanto, segundo a posição cristalizada na jurisprudência,
“a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (Súmula 541/STJ).

De acordo com o instrumento entabulado entre as partes, verifica-se que a taxa de juros anual pactuada ultrapassa o resultado obtido pela multiplicação por 12 da taxa de juros mensal fixada, o que demonstra a sua regularidade, portanto.

Do mesmo modo, como foi pactuada a capitalização dos juros, não se justifica, também, a substituição do critério de amortização da dívida pelo Método de Gauss, o qual “
não constitui um sistema de amortização, mas sim um método matemático-financeiro estatístico que propicia que se apure a evolução da dívida mediante a contagem de juros simples, cujo emprego faz-se descabido no caso
” (TJSP, Apelação nº 1030999-22.2014.8.26.0100, Rel. Des. João Camillo de Almeida Prado Costa, j. 28/09/2015).

Por outro lado, não há irregularidade na eventual utilização da Tabela
Price
, pois se trata de método tradicional de pagamento de dívidas, sendo que as parcelas iniciais se destinam ao abatimento dos juros e as parcelas finais à amortização do valor principal (Apelação 1011410-65.2015.8.26.0405; Rel. Spencer Almeida Ferreira; J. 15/06/2016).

Portanto, não procede a alegação de abusividade quanto às taxas de juros remuneratórios, pois estão dentro do valor tido como aceitável, na esteira do estabelecido pela jurisprudência pátria.

Logo, improcede a pretensão autoral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral
, para resolver o mérito e extinguir o feito, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerente ao pagamento das taxas e custas processuais, bem como ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, todavia, suspendo a sua exigibilidade ante a concessão da gratuidade da justiça.
(grifos no original)

Nas razões recursais, a apelante alega, em síntese, que a sentença incorreu
em erro
ao manter a taxa de juros contratada, uma vez que os encargos cobrados são abusivos e representam enriquecimento ilícito por parte das instituições financeiras.

Argumenta que o custo total da operação ultrapassa o valor de mercado do bem financiado, revelando a onerosidade excessiva
.

Ao fim, requer a reforma da sentença para reconhecer as ilegalidades apontadas e condenar os recorridos à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados
.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID
274235381
) alegando a regularidade dos encargos cobrados

e combatendo os demais argumentos da apelação.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
JUCILEIA DE LOURDES LEAL DE ASSIS

APELADO(S):
BANCO BRADESCO S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero se tratar
de recurso de apelação interposto por
JUCILEIA DE LOURDES LEAL DE ASSIS
contra a sentença proferida pelo Juízo
VARA ÚNICA
da Comarca de
São José
d
os Quatro Marcos
(ID
274235374
), que julgou improcedentes os pedidos formulados na
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS
ajuizada em face do
BANCO BRADESCO S.A.

A Apelante aponta sobre a necessidade de alteração da taxa de juros contratada, alegando abusividade e enriquecimento ilícito na cobrança dos encargos na forma pactuada e ainda sobre necessidade de repetição do indébito e danos morais.

Por sua vez, o Apelado assevera sobre a regularidade dos encargos cobrados

e que devem ser mantidos os termos do contrato firmado entre as partes.

Passo à análise das teses meritórias.

Taxa de juros

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações
bancárias”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6º, VIII,
in
verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

No que se refere aos juros remuneratórios, sabe-se que o STJ julgou, sob a égide dos repetitivos, o Recurso Especial n. 1.061.530/RS e firmou o entendimento de que as instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), bem como que estipular juros remuneratórios superiores a esse patamar não implica, de
per si
, em abusividade,a qual estará caracterizada apenas se o consumidor estiver em desvantagem exagerada. Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado. Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade. Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios;
ii
) configuração da mora;
iii
) juros moratórios;
iv
) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP n.º 1.963-17/00, reeditada sob o n.º 2.170-36/01. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores
a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização)
descarateriza
a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês. ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito;
ii
) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ;
iii
) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção. ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min.
Luis
Felipe Salomão. II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF. O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF. Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido. Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese. Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor. Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência;
ii
) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e
iii
) não se admite o protesto do título representativo da dívida. Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido. Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional
e também
pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando
Mathias. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos. (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008,
DJe
de 10/3/2009.)

Diante desse entendimento foi editada a Súmula n. 382:
A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
.

Nesse sentido, julgados do STJ e TJMT:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3.
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ. Precedente.
4. Agravo interno não provido”. (STJ.
AgInt
no
AREsp
1015505/BA. Órgão Julgador: Terceira Turma. Julgamento: 18/02/2019. Publicação: 21/02/2019). Negritei.

EMENTA CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO – REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO –CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – LEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS NO CONTRATO – COMPROVAÇÃO – TAXA FIXADA DE ACORDO COM MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO NA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO – ABUSIVIDADE – NÃO COMPROVADA – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE CADASTRO – COBRANÇA VÁLIDA – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – RESP. nº 1251331-RS E TEMA 958 do STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), tampouco à estipulação de juros remuneratórios superiores a esse patamar implica, de per si, em abusividade, a qual estará caracterizada se o consumidor estiver em desvantagem exagerada.
Precedente do STJ (
Resp
1.061.530/RS e Súmula 382). 2. Havendo previsão contratual, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa. (N.U 1010487-03.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2024,
Publicado
no DJE 08/10/2024)

No caso, não há que se falar em abusividade, visto a indicação expressa da cobrança de juros e da capitalização na forma contratada.

De todo modo, nos contratos, restou estipulada a taxa de juros remuneratórios de
1,50
% ao mês e
19,56
% ao ano (ID.
274234955
).

Do mesmo modo, conforme divulgação no website oficial do BACEN, no Sistema Gerenciador de Séries Temporais (
https://www.bcb.gov.br/
estatisticas
/
reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page
=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=401101&tipoModalidade=
D&InicioPeriodo
=2020-10-20
), a taxa dos juros remuneratórios, para pessoas físicas para
empréstimo pessoal
– pré-fixado, encontra-se dentro dos parâmetros aplicados nos contratos
sub judice
, visto que a menor taxa mensal à época era de
1,25
% e a maior
1,99
%, enquanto que a menor taxa anual é de
16,09
% e a maior
26,68
%.

Assim, os valores pactuados pela Apelante não destoam da média de mercado do tempo da contratação e, por isso, a abusividade neste caso não está caracterizada.

Destaca-se, ainda, que a instituição financeira não está obrigada a se ajustar exatamente à média do mercado daquela época, tampouco, pode ser determinado que assuma qualquer prejuízo, já que a pessoa adquiriu um bem, ou seja, teve um crescimento em seu patrimônio e tinha plena consciência de que o financiamento de determinado valor, em diversas parcelas, será devolvido ao banco com acréscimos.

Como exposto alhures, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça impõe que a situação das partes nos contratos de financiamento de veículos seja equilibrada.

Logo, no caso em tela, não está configurada a desvantagem exagerada do consumidor e, portanto, necessário manter a posição de cada parte no pacto firmado.

Quanto a capitalização de juros, impende salientar que a Medida Provisória n.º 1.963-17 foi revogada pela MP nº 2.087-27, a qual foi posteriormente revogada pela MP nº 2.170-36/2001, sendo que ambas mantiveram o teor da disposição inicial prevista na MP nº 1.963-17, no tocante à possibilidade da capitalização em periodicidade inferior a um ano, permanecendo válidas suas disposições por força do previsto no artigo 2º da Emenda Constitucional nº 32/2001, que assim dispôs:

“Art. 2º - As medidas provisórias editadas em data anterior à da publicação desta emenda continuam em vigor até que medida provisória ulterior as revogue explicitamente ou até deliberação definitiva do Congresso Nacional.”

Dessa forma, em se tratando de contrato firmado posterior à edição da MP nº 1.963-17, e tendo sido pactuada capitalização mensal de juros, portanto, em periodicidade inferior à anual, tem-se por válida referida cláusula contratual, uma vez que até o momento nenhuma norma posterior revogou as disposições citadas.

Aliás, oSuperior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo, na forma estabelecida no art. 543-C do CPC, permitiu a capitalização de juros mensal, desde que expressamente pactuada. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". 4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (REsp n. 973.827/RS, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 8/8/2012,
DJe
de 24/9/2012
.)
No
caso, resta evidentemente demonstrado que houve a indicação expressa da cobrança de juros e da capitalização na forma contratada (ID. 274335931), não havendo que se falar em abusividade.

No caso, resta evidentemente demonstrado que houve a indicação expressa da cobrança de juros e da capitalização na forma contratada, não havendo que se falar em abusividade.

Em conclusão, destaco que o Custo Efetivo Total (CET) foi instituído pelo Banco Central do Brasil por meio da Resolução nº 3.517/2007, o qual não inclui apenas os juros remuneratórios do contrato, mas abrange todos os encargos financeiros e administrativos que compõem o custo total da operação.

Assim, apontar eventual cobrança a maior desconsiderando a possibilidade de cobrança do CET é descabida, visto que a Recorrente não desincumbiu do seu ônus de provar as suas alegações, pois sequer trouxe qualquer parâmetro de comparação nos autos.

Repetição do indébito

Diante da constatação de que os encargos contratados não foram exorbitantes ou desproporcionais, bem como da ausência de indícios de venda casada ou outros vícios contratuais, forçoso é reconhecer a regularidade e validade do contrato de financiamento firmado entre as partes, cumprindo mantê-lo tal como avençado.

Por fim, não havendo ilegalidades ou abusividades a serem corrigidas, inexiste fundamento jurídico idôneo para decretar a repetição dos valores pagos pela autora, muito menos em dobro. Rejeito tal pedido.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados, pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor do recorrente, para o importe de 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025